Tribunal: TJES
Processo: 0001324-66.2016.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001324-66.2016.8.08.0066
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: CARLOS ROBERTO DOS REIS e outros
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADEQUADOS.

1.
A prova oral colhida esferas policial e judicial, em especial a confissão do acusado, são suficientes ao reconhecimento da manifesta dissonância da decisão dos jurados com as provas dos autos, não havendo nenhum elemento de convicção que corrobore a versão da defesa técnica.

2.
"
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado. Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor." Recurso especial repetitivo (tema 984)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, negando provimento ao recurso do defensor dativo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

PROCESSO Nº 0001324-66.2016.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LEONARDO TRABACH

APELADO: CARLOS ROBERTO DOS REIS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO TRABACH - ES23563-A

Advogado do(a) APELADO: LEONARDO TRABACH - ES23563-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelações interpostas pelo
Ministério Público Estadual
e pelo
defensor dativo Leonardo Trabach
em razão da sentença prolatada pelo juízo da Comarca de Marilândia, que, diante da
desclassificação
operada pelo Conselho de Sentença, condenou o recorrido pela prática do delito tipificado
artigo 129,
caput
, do Código Penal
.

O
parquet
, entendendo que
a decisão adotada pelo Tribunal do Júri teria sido manifestamente contrária à prova dos autos
, requer a submissão do acusado a novo julgamento, a teor do que dispõe o artigo 593, §3º, do Código de Processo Penal.

O defensor dativo, a seu turno, pugna pela majoração dos honorários fixados a título de remuneração pelo trabalho desenvolvido em 1º grau.

O
recurso ministerial, de fato, merece provimento.

De acordo com a
denúncia
, em 19 de dezembro de 2016, o apelado, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, "efetuou um golpe com arma branca contra a vítima Maurício Fonseca de Sousa Lima, não vindo a consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade." Segundo o MPES, no dia dos fatos, a vítima dormia na residência de Maira, ex-companheira de Carlos Roberto,
quando este adentrou a residência e, motivado por ciúmes, com
animus necandi
, surpreendeu Maurício com diversos golpes de facão
, sendo alcançado, após fuga, nas proximidades da Escola Família Agrícola.

A despeito do que sustenta a defesa técnica,
as próprias palavras do réu, quando interrogado em ambas as esferas, justificam a necessidade de provimento do apelo ministerial.

Ainda na fase inquisitorial, interrogado, Carlos Roberto disse "
que confessa ter entrado na casa de sua ex-companheira Maria José Gomes nesta madrugada no intuito de matar o atual namorado dela, Maurício Fonseca
". Disse o acusado, ainda, "que levou um pedaço de madeira para acertar Maurício,
mas encontrou uma facão em cima do fogão e dele se apoderou
; que foi com o facão até o quarto em que Maurício e Maria José estavam e encontrou Maurício dormindo sem roupas;
que entrou e já começou a golpear Maurício; que não sabe quantos golpes foram desferidos."

Em juízo, a versão foi a mesma.
Ouvido, o réu "
confirma os fatos narrados na denúncia; que foi até a cozinha e pegou um facão em cima do fogão; que estava muito bêbado naquele dia e não se lembra do motivo [pelo qual] tentou matar Maurício; que confirma as declarações prestadas na esfera policial
".

As testemunhas e os informantes também tornam a pretensão ministerial
a única, efetivamente, presente nos autos.

A
vítima
, na fase policial, esclareceu que:

há cerca de vinte dias está mantendo relacionamento amoroso com MARIA JOSÉ GOMES. QUE tinha conhecimento que MARIA estava separada de CARLOS ROBERTO DOS REIS há aproximadamente cinco meses. QUE conversou com CARLOS sobre a intenção de manter relacionamento amoroso com MARIA, tendo ele dito que estava separado dela e não tinha problema nenhum. QUE no dia 18/12/2016, por volta das 16 horas e 30 minutos, viu quando CARLOS adentrou na casa de MARIA sem que tivesse ninguém Ia, fato que foi informado a MARIA e esta foi até Iá para verificar, oportunidade em que MARIA disse para CARLOS parar de frequentar a casa dela. QUE naquele momento CARLOS foi embora sem causar problemas. QUE por volta das 21 horas e 30 minutos o declarante e MARIA foram dormir no quarto do filho de MARIA. QUE MARIA havia trancado o cadeado da porta e o restante da casa. QUE deitou na parte da cama que fica próxima da porta. QUE por volta da 01 hora e 40 minutos do dia 19/12/2016 o declarante acordou sofrendo golpes de facão nas costas e no rosto, sendo que naquele instante Maria se levantou e foi para o canto do quarto. QUE durante os golpes o declarante conseguiu segurar a lâmina do facão e o agressor puxou aquele instrumento cortando a mão esquerda do declarante. QUE em seguida o agressor saiu correndo. QUE Maria disse que o agressor era CARLOS, sendo que a declarante não o tinha visto porque seus olhos estavam cobertos por sangue. QUE MARIA relatou que CARLOS saiu correndo da casa dela com o facão nas mãos e deixado a porta da casa aberta. QUE após o declarante e MARIA foram a pé até o DPM de Marilândia e Ia informaram o que tinha ocorrido e pediram socorro. QUE depois MARIA contou para o declarante que ela havia visto CARLOS passar próximo do Posto de Saúde e avisou os policiais, ocasião em que ele foi preso. QUE não teve qualquer condição de se defender dos golpes desferidos por CARLOS. QUE durante os golpes CARLOS xingou declarante safado. QUE acredita que o motivo do crime tenha sido ciúmes. QUE MARIA relatou para a declarante que na quarta-feira da semana passada ela viu CARLOS amolar a facão que fica na cozinha da casa dela. QUE naquele momento CARLOS alegou para MARIA que pretendia cortar alguns galhos de árvore, mas isso não aconteceu. QUE não houve arrombamento a que leva a concluir que quando CARLOS entrou na casa de MARIA na tarde de 18/12/2016 ele subtraiu a chave do cadeado da porta. QUE nunca houve qualquer desentendimento ou discussão entre o declarante e CARLOS.

Segundo
Maria José
, também ouvida na fase inquisitorial:

que estava se relacionando com a vítima Mauricio Fonseca de Sousa Lima, na condição de namorado; que a quatro meses terminou um relacionamento de aproximadamente 08 (oito) anos com o Réu Carlos Roberto do Reis, e este, nunca aceitou o término do referido relacionamento, e passou a ofender e a ameaçá-la; Que na data do dia anterior (ontem), por volta das 16hs, o réu, Carlos Roberto foi na frente de sua residência e a encontrou na companhia da vítima Mauricio; Que o réu Carlos Roberto na ocasião, portava um pedaço de madeira e tentou desferir vários golpes na vítima Mauricio com aquele instrumento; Que, entretanto, entrou na frente do réu Carlos Roberto e segurou o pedaço de madeira, impedindo que a vítima Maurício fosse agredido; Que pediu ao réu Carlos Roberto para que fosse embora. Ocasião em que ele disse: "Eu vou te mostrar como vou embora"; Que o réu Carlos Roberto aparentou ter saído do local em que estavam, mas antes, entrou dentro da residência da depoente; Que não tinha percebido que o réu Carlos Roberto havia entrado em sua casa. Mas que foi alertada por uma amiga; Que não deu muita importância, pois acreditou que o réu Carlos Roberto tivesse ido apenas ao banheiro, mas depois percebeu que ele se apoderou da chave da casa; Que por volta de 21h30min a depoente e a vitima Maurício foram se deitar para dormirem no mesmo quarto; Que por volta de 02:00 horas foi acordada com a vítima Mauricio gritando pedindo socorro; Que se levantou-se as pressas e observou que a vitima havia sido agredida com vários golpes de facão; Que logo que acordou com susto, chegou a ver o réu Carlos Roberto fugindo do local; que o nariz da vítima Maurício ficou pendurado; Que, então levou a vítima até o pronto atendimento desta cidade e logo após encontrou a viatura da Polícia Militar, e relatando os fatos, e indicando o local em que o réu estava escondido; Que percebeu que o réu Carlos Roberto havia levado dois pedaços de madeira para dentro de sua casa, provavelmente para matar a vítima a pauladas; Que entretanto, o réu Carlos Roberto encontrou o facão da depoente, e dele se apoderou, desistindo de utilizar os pedaços de madeira; Que não há qualquer marca de arrombamento em sua casa; Que o réu Carlos Roberto adentrou em sua residência utilizando-se da referida chave.

E, como bem observado pela douta Procuradoria de Justiça, "a citada testemunha, embora tenha alterado a sua versão dos fatos, em relação aos momentos anteriores ao crime – dizendo que a vítima era mais forte, que ameaçava matar o acusado, que tinha antecedentes criminais e que, no fatídico dia, a tarde, teria agrediu o réu -, ela confirmou que, durante a madrugada, enquanto o ofendido estava dormindo, foi golpeado pelo acusado com o emprego de um facão. Assim,
ainda que ela tenha tentado, contrariamente a todas as evidências até então expostas no processo, criar uma narrativa para 'justificar' a ação criminosa do apelante, desabonando o ofendido, a mesma manteve o seu relato, relativamente à conduta extremamente violenta do recorrente, que denota claro
animus necandi
."

Ademais, o
policial militar Alessandro Ferraz
disse, na fase inquisitorial (confirmando posteriormente em juízo),
ter sido acionado por Maria José e Maurício, o qual contava com diversos golpes de facão pelo corpo.
Segundo a testemunha, foi justamente Maria José quem narrou detalhadamente a ação criminosa, não deixando dúvidas quanto ao verdadeiro escopo criminoso: a morte da vítima, que não foi alcançada por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Portanto,
a versão apresentada pela defesa técnica fica isolada diante dos demais elementos colhidos durante a instrução,
inclusive quando confrontada com as palavras do acusado.
Impossível, quando ausentes elementos que sustentem a conclusão dos jurados, considerar válida a desclassificação.

Nesse sentido, julgado da
instância superior
:

Não afronta ao princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal a quo que submete os réus a um novo julgamento, sob o argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se na manifestação isolada dos acusados, em clara contrariedade ao arcabouço probatório acostado aos autos. (STJ, HC 204.947/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 24/03/2014)

Quanto à apelação interposta pelo defensor dativo,
não vislumbro razões que justifiquem reputar desarrazoados os honorários fixados em 1º grau
(R$1.200,00).

A despeito do que sustentou o recorrente,
a função de defensor dativo, pela natureza pública do encargo, não deve ser remunerada nos mesmos padrões em que entabuladas as relações privadas.
A pretensão de fixação de 100 URHs para cada fase do Tribunal do Júri, como diz o recorrente, levaria à fixação de quantia superior a R$20.000,00, algo incompatível com o grau de dificuldade do trabalho realizado em 1º grau, mesmo se somadas as duas fases do procedimento. Considerando, então, os critérios previstos no artigo 85 do CPC, já que evidentemente excessiva a tabela profissional,
reputo adequada a remuneração fixada na origem, em especial porque compatível com a natureza da causa e o tempo exigido para o trabalho.

Em sede de recurso especial repetitivo (tema 984), o
Superior Tribunal de Justiça
fixou as seguintes teses:

1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor.

Isso posto:

a) na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso ministerial e dou-lhe provimento
, determinando que o apelado seja, o mais breve possível, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri; e

b)
nego provimento
ao recurso interposto pelo defensor dativo.

Fixo em R$850,00 os
honorários recursais
devido pelo Estado em favor do defensor dativo nomeado na origem, valor que encontro com base nos critérios previstos no artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.